Tribunal: TJPA
Processo: 0818684-50.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6177 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818684-50.2017.8.14.0301

APELANTE: ALDELENA LOBATO DA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SUSPENSÃO INJUSTIFICADA DO BENEFÍCIO. CONTINUIDADE DA INCAPACIDADE LABORAL COMPROVADA. DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação previdenciária ajuizada com o objetivo de majoração do valor do benefício e pagamento de parcelas retroativas. A autora, vítima de agressão no trabalho, ficou incapacitada para o labor e obteve concessão de auxílio-doença, posteriormente suspenso em 31/07/2017 sem contraditório ou motivação administrativa fundamentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria devolvida consiste em analisar a necessidade de:
(i) extensão da condenação ao pagamento das parcelas vencidas após a suspensão indevida do benefício;
(ii) restabelecimento do pagamento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do benefício sem prévia decisão administrativa fundamentada viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social, nos termos do art. 1º, III, e art. 6º da CF/88.
4. A perícia médica judicial atestou a total e permanente incapacidade laboral da segurada, tornando indevida a suspensão do benefício.
5. Nos termos do art. 26, I, e do art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença acidentário independe de carência e deve ser mantido enquanto persistir a incapacidade laborativa.
6. Deve ser reformada a sentença para condenar o INSS ao pagamento das parcelas vencidas desde a suspensão do benefício (31/07/2017) até o efetivo restabelecimento, observando-se a atualização monetária e os juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, e a Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida para condenar o INSS ao pagamento das parcelas devidas a partir da suspensão do benefício em 31/07/2017 até o efetivo restabelecimento, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1.

"É devida a condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da suspensão indevida do benefício previdenciário, quando comprovada a manutenção da incapacidade laborativa, assegurando-se o direito ao restabelecimento do benefício até ulterior comprovação de capacidade."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0818684-50.2017.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDELENA LOBATO DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação Previdenciária de Majoração do Benefício c/c Pedido de Antecipação de Tutela (nº 0818684-50.2017.8.14.0301)
, ajuizada pela apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Em síntese, conforme a petição inicial, em 13/08/2012 a autora teria sido vítima de agressão em seu local de trabalho, desencadeando distúrbios emocionais e psíquicos, o que lhe gerou incapacidade laborativa.

Buscou junto ao INSS a concessão de benefício previdenciário, inicialmente indeferido, mas posteriormente deferido em 11/03/2013, como auxílio-doença por acidente de trabalho.

Requereu o pagamento das parcelas retroativas desde 11/10/2012, bem como a diferença entre o valor do benefício recebido (R$ 4.121,00) e seu salário (R$ 4.851,60).

A sentença prolatada julgou procedente em parte o pedido para condenar o INSS ao pagamento dos valores retroativos entre 12/10/2012 e 11/03/2013, atualizados e acrescidos de juros legais, com fixação de honorários advocatícios em 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença.

Face a decisão, a requerente interpôs Apelação sustentando, em suma:
(i)
que o juízo de origem não apreciou seus pedidos de tutela de urgência relativos à suspensão do pagamento do benefício a partir de 31/07/2017;
(ii)
que a sentença limitou o reconhecimento do direito apenas ao período entre 2012/2013, deixando de considerar a necessidade de manutenção do pagamento e condenação do INSS pelas parcelas vencidas desde a suspensão até o efetivo restabelecimento;

(iii)
que a suspensão causou-lhe grave prejuízo alimentar e financeiro, não tendo sido oportunizado o contraditório.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público não apresentou parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a aprecia-lo.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar a necessidade de:
(i)
reconhecimento da extensão da condenação quanto ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a suspensão injustificada do benefício previdenciário em 31/07/2017; e
(ii)
análise do pleito de restabelecimento do pagamento do benefício.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora informou reiteradamente a suspensão do pagamento do benefício, sem que houvesse contraditório ou fundamentação administrativa específica que embasasse tal medida. Foram formulados sucessivos pedidos de tutela de urgência, os quais não foram apreciados em primeiro grau.

Ora, tratando-se de benefício de natureza alimentar, a interrupção abrupta, sem decisão judicial ou justificativa fundamentada, é medida que viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), da continuidade da prestação dos serviços públicos e da proteção social.

Ademais, a perícia médica realizada nos autos em 12.05.22 (ID. 22574951), atestaram a continuidade da incapacidade laboral da autora, classificando-a como a “TOTAL e PERMANENTEMENTE”, “considerando o quadro ser crônico e irreversível”.

Assim, diante da comprovação do estado de saúde da segurada e da ausência de motivo justo para o cancelamento do benefício, é de rigor a reforma parcial da sentença, para estender a condenação ao pagamento das parcelas vencidas entre a data de suspensão do benefício e o efetivo restabelecimento judicial, ou até ulterior comprovação de capacidade laborativa.

Diante de tais elementos, é imperioso reconhecer o direito da apelante ao restabelecimento do benefício a partir da data da suspensão indevida (31/07/2017), com o pagamento das parcelas vencidas até o efetivo restabelecimento.

Nesse ponto, importante frisar que, nos termos do art. 26, inciso I, da Lei nº 8.213/91, a concessão de benefício por acidente de trabalho independe de carência, e que o art. 86 da mesma lei garante ao segurado acidentado a percepção de benefício em caso de redução da capacidade laborativa, como comprovado nos autos.

Não obstante, mantenho a metodologia de atualização monetária e juros fixada na sentença, observando-se o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, bem como os parâmetros estabelecidos na Súmula 111 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença para condenar o INSS ao pagamento das parcelas do benefício suspensas a partir de 31/07/2017 até o efetivo restabelecimento, mantendo, no mais, os demais termos da sentença
a quo.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

Belém, 03/06/2025